Tribunal: CARF
Processo: 11128.723535/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 185.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723535/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.209 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 185.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre
conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da
embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723535/2016-16
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.209 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723535/2016-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 15.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.

Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
Conhecimento Eletrônico de forma intempestiva com o registo no Siscomex em desatendimento
à antecedência em relação ao registro da atracação da embarcação que transportava a carga. O
auto de infração em referência identificou descumprimento de prazo exigido pela fiscalização
aduaneira com a consequente imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
37/1966.

A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea e atipicidade da sua conduta. Sustenta que não deixou de prestar
informações e que as alterações que geraram o bloqueio automático do SISCOMEX Carga foram
retificações de informações anteriormente prestadas.

A 21a Turma da DRJ São Paulo julgou totalmente improcedente a Impugnação,
destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese de
incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de multa, com fulcro no
prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega
as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.

Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.209 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723535/2016-16

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1a Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas – gn.

Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.209 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723535/2016-16

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da multa regulamentar

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na
monta de R$ 15.000,00 por prestar informações fora do prazo estabelecido pela RFB.
Pela análise da descrição fática que se extrai do auto de infração e documentação
que o acompanha, a imputação de multa advém do fato de ter a Recorrente feito a inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos 151205250707180, 151205250679209 e 151205250723623 em
26/12/2012 às 11h03. O registro da atracação da embarcação que transportou a carga ocorreu
17/12/2012 às 20h02. Portanto, em prazo inferior à antecedência de 48h exigidas pelo art. 22 da
IN SRF 800/2007.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; - gn.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.209 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723535/2016-16

Pela análise do extrato do conhecimento eletrônico carreado aos autos, verifica-se
a conduta deixar de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. No que diz respeito à desconsolidação, a IN 800/2007 estabelece o prazo de
48h de antecedência à atracação da embarcação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

No caso dos autos, a informação sobre carga a qual refere-se o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 consiste no registro da desconsolidação, nos termos dos arts. 10 e 17 na IN
800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. – gn.

Pela leitura dos dispositivos insertos nos arts. 22, III e 17, II todos os
conhecimentos eletrônicos agregados devem ser registrados no SISCOMEX Carga com
antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.
Destaca-se que para a imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 não se faz necessária a ocorrência de embaraço à fiscalização aduaneira,
bastando a prestação de informação à destempo. Sendo assim, não prospera o argumento da
Recorrente.
Em conclusão à exposição de razões que fundamentam o voto, entendo que o
acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.209 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723535/2016-16

Fl. 195
DF CARF MF
Original